Tribunal: TRF3
Processo: 5004516-04.2020.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
191/775)

5004516-04.2020.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004516-04.2020.4.03.6128

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CHT BRASIL QUIMICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ - SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004516-04.2020.4.03.6128

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CHT BRASIL QUIMICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ - SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO e por CHT BRASIL QUÍMICA LTDA. contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por maioria, negou provimento ao agravo interno do impetrante.

Em suas razões recursais (ID 359084270), a UNIÃO, preliminarmente, requer o sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ no que tange ao momento que incide o IRPJ e a CSLL sobre os créditos tributários revertidos em sentenças judiciais ilíquidas, recebidos pelas empresas submetidas ao regime do lucro real para julgamento repetitivo.

Sustenta a ocorrência de omissões, argumentando que “a aquisição de disponibilidade econômica de renda, para fins de incidência da tributação da renda, ocorre com a escrituração dos registros contábeis correspondentes. Ao tempo em que a empresa registra a restituição do indébito como receita contábil, deve também registrar e apurar o tributo incidente sobre o lucro derivado dessa receita”.

Pontua que “a tese do contribuinte de que a tributação deve ocorrer somente quando efetivada a compensação não merece prosperar, seja porque é desprovida de fundamento legal, seja porque esse é apenas o momento da disponibilidade financeira da renda, pois a disponibilidade jurídica e econômica já ocorreu em momento anterior. Adicionalmente, essa tese possibilitaria ao contribuinte livremente manipular o momento de ocorrência do fato gerador, conforme demonstraremos a seguir”.

Alega que o acolhimento das teses do contribuinte faz com que o uso da declaração de compensação possibilite a manipulação individual da obrigação tributária, após ocorrido o fato gerador. Aponta ser inviável as teses de que a tributação pode ocorrer em diversos momentos, conforme o exercício do aproveitamento financeiro do crédito, ou após a homologação de todas as compensações pela RFB, ocasionando distorções na sistemática da incidência da tributação do IRPJ e CSL.

Aduz que a Solução de Consulta Cosit n.o 308/202 consolidou o entendimento sobre as formas em que o contribuinte exterioriza a liquidez do crédito, concluindo que “Caso haja a escrituração contábil de tais valores em momento anterior à entrega da primeira Declaração de Compensação, é no momento dessa escrituração que tais valores devem ser oferecidos à tributação”. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Em seu recurso (ID 359405091), a parte impetrante assevera que “ao deixar de apreciar a alegação/documentos que comprovam que na hipótese dos autos a discussão diz respeito à Mandado de Segurança cuja sentença judicial transitada em julgado declara o direito à compensação (e não diante de ação de repetição de indébito), o Embargante entende que o v. aresto possui vício de omissão/erro material que deve ser esclarecido/saneado”.

Intimadas para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, as partes apresentaram resposta aos aclaratórios (ID 360628588 e 360920820).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas no recurso da União, e nas apontadas omissões e erros no recurso da parte impetrante, assim constou do v. acórdão (ID 356912443):

“[...] Curvo-me ao entendimento uníssono das Turmas integrantes da 2a Seção no sentido de que não se verifica impedimento para julgamento recursal em razão da pendência de julgamento pelo e. STJ do Tema Repetitivo n.o 1.362 ("Definir o momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição de indébito tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado procedente e já transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese de créditos ilíquidos."), haja vista que, em que pese imperativo legal expresso no artigo 1.035, § 5o, do CPC, não houve determinação daquela Corte para suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a questão (confira-se: STF, Pleno, RE/RG-QO 966177, relator Ministro Luiz Fux, j. 07.06.2017: "2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.").

[...]

No que se refere à compensação de crédito de indébito tributário, cumpre esclarecer que após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento, na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quanto à legitimidade do procedimento de prévia habilitação do crédito para fins de recebimento pela Receita Federal do Brasil da declaração de compensação, por se tratar de mero procedimento de comprovação da existência dos créditos a compensar:

[...]

Justamente por se tratar de mero instrumento para quantificação do montante creditício passível de compensação, não há que se confundir o procedimento de habilitação de créditos com a efetiva entrega de declaração de compensação, na qual se discrimina o quanto de crédito está sendo utilizado para extinção de obrigação tributária.

[...]

A declaração de compensação (DCOMP), ao apresentar as informações sobre a existência e a extensão dos créditos a compensar, é juridicamente apta a extinguir o crédito tributário, conquanto possa ocorrer a condição resolutória de não homologação pelo Fisco. Em outras palavras, o fato de a compensação tributária estar submetida a uma condição resolutória não afasta por si só a certeza e a liquidez do crédito a compensar, não devendo a homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional ser considerada como o marco temporal para a definição da disponibilidade jurídica e econômica da riqueza.

Desse modo, o IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quando se constata a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ocasião em que passa a ser possível proceder à entrega da declaração de compensação, ainda que esta esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois a disponibilidade jurídica dos créditos a compensar se perfectibiliza a partir do deferimento da prévia habilitação do crédito conforme processo previsto no art. 100 da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021.”

Dessa forma, verifica-se que os presentes recursos pretendem rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO e por CHT BRASIL QUÍMICA LTDA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão